Tribunal: TJBA
Processo: 8020160-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020160-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: FRANCESCO FARRUGGIA

Advogado(s)
:
TEODOMIRA COSTA MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO POR CULPA DO AGRAVADO. RECURSO QUE NÃO APRESENTA ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO AGRAVADO PELO DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES FIXADAS, CONSIDERANDO A REITERADA FALTA DE CUMPRIMENTO E A URGÊNCIA DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, irresignada com a decisão proferida pela MM. Juíza da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), na Ação de Obrigação de Fazer (PLANO DE SAÚDE) com Pedido Liminar de Tutela de Urgência inaldita Altera Pars e Danos Morais, tombada sob o nº 8000489-60.2023.8.05.0039, que majorou as astreintes em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da decisão prolatada anteriormente, a contar da intimação da presente (Súmula 410, STJ), limitada, a priori, R$500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de revisão.

O cerne do recurso visa excluir ou reduzir o valor a multa imposta em razão do descumprimento da decisão judicial agravada.

A Agravante alega que a majoração das astreintes se deu de forma indevida e desarrazoada, uma vez que o descumprimento da medida liminar teria ocorrido por decisão do próprio Agravado, que não quis realizar o procedimento na data acordada. Apresenta gravação em anexo como prova de que o procedimento não ocorreu por escolha do Agravado.

Cumpre-se dizer que as astreintes têm caráter coercitivo, sendo utilizadas como forma de compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta judicialmente, não são cobertas pelo manto da coisa julgada material, podendo, por conseguinte, ser alterada a qualquer tempo, observando-se os princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, tanto no prazo estabelecido para atendimento da decisão, quanto no montante arbitrado pelo Julgador.

No caso em questão, a decisão agravada majorou as astreintes em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, considerando o reiterado descumprimento da decisão liminar pela parte ré. Embora a agravante apresente gravação alegando que o autor não quis realizar o procedimento na data acordada, não restou comprovado de forma inequívoca que a culpa pelo descumprimento seja exclusivamente do autor.

Ademais, o processo de origem visa assegurar a realização de uma intervenção cirúrgica essencial para tratamento de um quadro de tumoração intracardíaca e insuficiência aórtica. Este procedimento é crucial para a saúde e a sobrevivência do paciente, e a sua realização sem atrasos é imperativa para evitar agravamentos no estado de saúde do agravado.

Diante da gravidade do quadro clínico e da importância da realização urgente da intervenção cirúrgica, bem como do histórico de descumprimento da decisão liminar, entendo que a majoração das astreintes para R$ 10.000,00 por dia, com um teto de R$ 500.000,00, é adequada e proporcional aos parâmetros jurisprudenciais.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8020160-55.2024.8.05.0000, Comarca de Salvador (BA), Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e Agravado FRANCESCO FARRUGGIA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IX/F